Tribunal: TJES
Processo: 5009669-27.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009669-27.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: HAZAK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUAISQUER SANÇÕES DECORRENTES DO NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS OU APREENSÃO PELA FISCALIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. O Secretário de Estado da Fazenda ostenta atribuições de natureza mais estratégica e abstrata, as quais abarcam, além da orientação, coordenação e supervisão do órgão por ele presidido, também a expedição de instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, não atuando em funções de caráter mais operacional, sendo certo que a Primeira Seção do STJ, ao julgar o MS 4.839/DF (Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJU de 16/02/1998), deixara anotado que
"a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo".

2. A atribuição para promover a cobrança e fiscalização do ICMS, assim como o possível lançamento do respectivo imposto incidente sobre as transferências de mercadorias do Impetrante, caberia à autoridade fiscal, não revelando deter o Sr. Secretário de Estado da Fazenda legitimidade para tanto.

3. Ainda que a parte Impetrante tenha promovido a emenda da petição inicial, com a inclusão do Auditor Fiscal da Receita Estadual do Estado do Espírito Santo como Autoridade Coatora, não é possível a aplicação da teoria da encampação, tendo em vista a competência ratione personae ser distinta entre as autoridades indicadas, de modo que haveria uma indevida ampliação da regra de competência absoluta estabelecida na Constituição Estadual.

4. Mandado de Segurança Extinto sem resolução do mérito.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5009669-27.2022.8.08.0000

REQTE: HAZAK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” ARGUIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA

O presente Mandado de Segurança visa impugnar suposto ato ilegal atribuído ao SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e ao AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sob o argumento de que a mera transferência de mercadorias entre matriz e filial não caracteriza o fato gerador para a incidência do ICMS, sendo postulado, nesta toada, seja garantida a emissão de certidão de regularidade fiscal e o afastamento de quaisquer sanções decorrentes do não recolhimento do ICMS, como o impedimento do trânsito de mercadorias ou sua apreensão pela fiscalização.

Contudo, de um exame detido da exordial, verifica-se que o presente
mandamus
padece, de fato, de vício de ilegitimidade passiva, diante da indicação equivocada do Secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo como autoridade coatora.

A Lei do Mandado de Segurança, Lei nº 12.016 de 2009, define em seu artigo 6º, § 3º, que a autoridade coatora é aquela que tenha praticado o ato impugnado ou do qual emane a ordem para a sua prática.

De acordo com lição de Hely Lopes Meireles
[1]
“considera-se
autoridade coatora
a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples
executor material
do ato com a
autoridade
por ele responsável.
Coator
é a
autoridade superior
que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução do ato impugnado e responde por suas consequências administrativas[...]”.

Nesta toada, c
om relação às
atribuições do Secretário de Estado, impõe-se o exame do art. 98 da Constituição Estadual, o qual estabelece o seguinte:

Art. 98
Compete ao Secretário de Estado, além de outras atribuições que esta Constituição e as leis estabelecerem:

I-
exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração estadual na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Governador;

II-
expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos
; [Não existem grifos no original]

Destarte, o Secretário de Estado da Fazenda ostenta atribuições de natureza mais estratégica e abstrata, as quais abarcam, além da orientação, coordenação e supervisão do órgão por ele presidido, também a expedição de instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, não atuando em funções de caráter mais operacional.

Tal aspecto deflagra relevantes consequências no plano jurídico, porque a Primeira Seção do STJ, ao julgar o
MS 4.839/DF

(Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJU de 16/02/1998)
, deixara anotado que
"a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo"
.

Em situações como a ora focalizada, insta frisar, a atribuição para promover a cobrança e fiscalização do ICMS, assim como o possível lançamento do respectivo imposto incidente sobre as transferências de mercadorias do Impetrante, caberia à autoridade fiscal, não revelando deter o Sr. Secretário de Estado da Fazenda legitimidade para tanto, conforme ilustram os julgados do STJ reproduzidos a seguir:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO PARA QUE SE ABSTENHA DE COBRAR ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Busca a impetrante provimento mandamental para que o Secretário da Fazenda do Estado do Mato Grosso se abstenha de cobrar o ICMS sobre as operações de transferência de bens de seu ativo imobilizado entre seus próprios estabelecimentos, sejam em operações interestaduais ou internas, destinadas ao Estado ou deste para outros Estados da Federação. 2. A pretensão acha-se à margem da competência atribuída ao Secretario da Fazenda. Segundo a legislação estadual aplicável, não é ele quem lavra autos de infração ou determina que se proceda à autuação dos contribuintes em decorrência do não pagamento de tributos estaduais
. [...].” Recurso ordinário não provido" (STJ, RMS 30.848/MT, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/06/2010).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1.
Como bem observando pelo Tribunal de origem, considerando a pretensão contida no mandamus – afastamento do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da impetrante –, verifica-se que a atribuição para a prática do ato é do Diretor da Coordenação da Receita da Secretaria da Fazenda (art. 56, XI, da Lei Estadual 11.580/2006), inexistindo ato que possa ser atribuído ao Governador do Estado ou ao Secretário de Fazenda.
2. É inviável a aplicação da teoria da encampação quando enseja a ampliação indevida da competência originária do Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no RMS 36.113/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2013).

No mesmo sentido, colhem-se os recentes julgados, inclusive deste Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DE ICMS. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 64, § 3º DO CPC. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao contrário dos Auditores e Chefes de Agências da Receita - cujas funções são mais operacionais -, o Secretário de Estado da Fazenda ostenta atribuições de natureza mais estratégica e abstrata, as quais abarcam, além da orientação, coordenação e supervisão do órgão por ele presidido, também a expedição de instruções para a execução das Leis, Decretos e regulamentos. 2. Tal aspecto deflagra relevantes consequências no plano jurídico, principalmente porque a Primeira Seção do STJ, ao julgar o MS 4.839/DF (Rel. Ministro ARI Pargendler, DJU de 16/02/1998), deixara anotado que
a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da Lei no âmbito administrativo
. 3. Sendo assim, no caso vertente, denota-se que um dos pedidos formulados na ação mandamental é a compensação ou ressarcimento/restituição do ICMS sem incluir em sua base de cálculo o valor das contribuições PIS e COFINS -, sendo que, consoante o entendimento externado por aquela Corte Superior,
o Secretário de Estado da Fazenda não detém competência para lançar tributos, constituir créditos ou analisar pedidos de restituição ou compensação, sendo parte ilegítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança
(AGRG no RMS 46.710/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016). [...] (TJES; AgInt-MS 5003511-69.2021.8.08.0006; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 08/06/2022; DJES 15/06/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRANSPORTE DE REBANHO BOVINO ENTRE FAZENDAS DO MESMO PROPRIETÁRIO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. 1. Ilegitimidade Passiva do Secretário da Economia do Estado de Goiás.
Em se tratando de ação mandamental preventiva, sujeito passivo é a autoridade passível de praticar ou ordenar a prática do ato que assumiria a responsabilidade pela execução do ato concreto. 2. Cobrança e Fiscalização ICMS. Agentes Fiscais. A função de cobrança e fiscalização do ICMS, assim como o possível lançamento do respectivo imposto incidente sobre as transferências de gado bovino que se derem entre propriedades de titularidade dos impetrantes, caberá aos agentes fiscais.
3. Teoria da encampação. Não aplicação. Incompetência. Não se aplica a teoria da encampação ao caso dos autos, porquanto a substituição do polo passivo implica na modificação da competência jurisdicional disciplinada pela Constituição do Estado de Goiás. 4. Tribunal de Justiça. Competência originária contra ato de Secretário de Estado. Compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário, de modo que o indeferimento da inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida necessária. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (TJGO; MS 5345534-82.2022.8.09.0138; Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jerônymo Pedro Villas Boas; Julg. 14/03/2023; DJEGO 16/03/2023; Pág. 4559)

Assim, sendo a Autoridade Coatora parte manifestamente ilegítima, a extinção do presente
mandamus
é medida que se impõe.

Saliento que no presente caso ainda que a parte Impetrante tenha promovido a emenda da petição inicial (Id. 4341108), com a inclusão do Auditor Fiscal da Receita Estadual do Estado do Espírito Santo como Autoridade Coatora, não é possível a aplicação da teoria da encampação, tendo em vista

a competência
ratione personae
ser distinta entre as autoridades indicadas, de modo que haveria uma indevida ampliação da regra de competência absoluta estabelecida na Constituição Estadual. Ilustrando:

PROCESSUAL

CIVIL.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO

DE

SEGURANÇA.

ICMS-ST.

IMPETRAÇÃO

CONTRA

LEI

EM TESE. AUSÊNCIA

DE

PROVA

PRÉ-CONSTITUÍDA. ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO

DE

FAZENDA.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO

MATERIAL,

OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO,

OBSCURIDADE

OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE TEMAS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

2.

Ao contrário do que afirma a parte embargante, não se observa no julgado

a alegada omissão, uma vez que ficou devidamente consignado no acórdão embargado que nem o Secretário de Estado da Fazenda nem o Governador de Estado detêm legitimidade para figurar como autoridade coatora

em mandado de segurança em que se pretende evitar a prática de

lançamentos

fiscais, ainda que em caráter preventivo,
não sendo aplicável

a

teoria

da

encampação do ato pela autoridade apontada como

coatora,

pois,

na

linha

jurisprudencial

desta

Corte, tal configuraria

indevida

ampliação

da

regra de competência absoluta insculpida na Constituição da República.

3.

Inexiste vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente

a

controvérsia de maneira sólida e fundamentada, tal qual se constata no caso concreto.

4.

A

via

declaratória

não

se

presta

ao

exame

de

preceitos constitucionais,

ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de

usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedente (EDcl no RMS 26.528/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 26/3/2009).

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no RMS 45.902/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

PROCESSUAL

CIVIL

E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO

DE

SEGURANÇA.

IMPUGNAÇÃO

A ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL,

PRATICADO

EM

ESTRITO

CUMPRIMENTO

DE

ACÓRDÃO DO CNJ, QUE LIMITOU

O

SUBSÍDIO

DOS

MAGISTRADOS

AO

TETO

REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL.

ILEGITIMIDADE

DO

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA

FIGURAR

NO

POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO,

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA

AUTORIDADE

IMPETRADA.

CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA AO TRIBUNAL COMPETENTE OU DE EMENDA À INICIAL. PRECEDENTES DO STJ.

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

IV.

O

acórdão do Tribunal de origem não discrepa da jurisprudência da

Primeira

Seção

do STJ, firmada no sentido de que "a autoridade coatora,

no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que

genericamente

orienta

os

órgãos

subordinados

a respeito da aplicação

da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo

deve

ser

extinto

sem

julgamento

de

mérito"

(STJ, MS 4.839/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJU de 16/02/1998).

V.

Não há falar, igualmente, em emenda à inicial, pois, consoante a jurisprudência

desta

Corte,

"além

de incabível a substituição de ofício

dessa

autoridade

por

outra

não

sujeita à sua jurisdição originária,

inviável

é

também

a

determinação, pelo Tribunal, de emenda

à

inicial

ou

a

adoção

da

"teoria da encampação", o que determinaria indevida modificação ampliativa de competência absoluta fixada

na

Constituição. Correta, portanto, a extinção do processo, sem

julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC
" (STJ, RMS

22.518/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 16/08/2007).

VI. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no RMS 45.548/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016)

Este Segundo Grupo, em recente julgado, manteve o referido entendimento. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO DE ICMS. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 64, § 3º DO CPC. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Como se sabe,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado acerca da impossibilidade de emenda à petição inicial para alteração subjetiva da relação mandamental, mormente quando implicar a alteração da competência jurisdicional, como ocorre nestes autos, já que o Chefe da Agência da Receita Federal não possui prerrogativa de foro, sendo, portanto, de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual. 5. Em casos tais, o STJ se posicionou: [...] No caso, ademais, a autoridade indicada é Secretário de Estado, cujos atos estão sujeitos, na via do mandado de segurança, à competência originária, de natureza constitucional e absoluta, do Tribunal de Justiça. Assim, além de incabível a substituição de ofício dessa autoridade por outra não sujeita à sua jurisdição originária, inviável é também a determinação, pelo Tribunal, de emenda à inicial ou a adoção da teoria da encampação, o que determinaria indevida modificação ampliativa de competência absoluta fixada na Constituição
. (RMS 22.518/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma do STJ, julgado em 02.08.2007). 6. Por fim, vale registrar que, apesar de não desconhecer a redação do art. 64, § 3º, do CPC/2015, o Colendo Superior Tribunal de Justiça somente tem aplicado o referido dispositivo nos casos de erro de endereçamento do mandamus, os quais não se confundem com a situação de equívoco na indicação da Autoridade Coatora, que ocorre especificamente na hipótese. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-MS 5003511-69.2021.8.08.0006; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 08/06/2022; DJES 15/06/2022)

Diante do exposto
,
julgo extinto o processo sem resolução do mérito,
diante da ilegitimidade passiva do
Secretário de Estado da Fazenda, apontado como Autoridade Coatora, não remanescendo, por outro lado, competência a este Órgão Julgador para processar e julgar demanda cujo ato teria sido praticado pelo
Auditor Fiscal da Receita Estadual do Estado do Espírito Santo
.

Prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos no Id. 3769814.

Custas processuais pela Impetrante.

Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09 e do verbete sumular n° 105 do STJ.

É como voto.

[1]

MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança: ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data, ação direta de inconstitucionalidade. 31ª ed. atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Malheiros, 2008.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DENEGAR A SEGURANÇA.
Acompanho o eminente Relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em decorrência da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda, apontado como Autoridade Coatora, não remanescendo, assim, competência a este Órgão Julgador para processar e julgar demanda cujo ato teria sido praticado pelo Auditor Fiscal da Receita Estadual do Estado do Espírito Santo.